Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIÁVEIS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. FRAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. DATA DA EXTINÇÃO DA PENA. NÃO ULTRAPASSADO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que se reconheça o estado de necessidade culminante no furto famélico, necessária a comprovação de que o agente se encontrava em situação extrema e sem poder agir de maneira diversa, o que não ocorreu no caso em apreço.
2. A inexigibilidade de conduta diversa é um elemento integrante da culpabilidade e indica que um indivíduo somente poderá ser punido por uma conduta delituosa quando, podendo orientar-se de modo diverso, não o fez. 3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O valor da “res furtiva” equivale a cerca de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, superando o parâmetro de 10% (dez por cento) estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo a importância ser considerada ínfima ou irrisória.
5. A reiteração delitiva torna a conduta mais reprovável e não recomenda o reconhecimento do princípio da insignificância, de modo a evitar que a sensação de impunidade sirva como estímulo na prática reiterada de delitos contra o patrimônio.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
7. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o marco inicial do período depurador dos efeitos da reincidência é a data do cumprimento ou extinção da pena.
8. A multirreincidência caracterizada por 4 (quatro) condenações penais definitivas anteriores (já descontadas aquelas empregadas para os antecedentes) demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento na fração de 1/4 (um quarto), para que se possa adequar a resposta estatal para cada crime, conforme suas particularidades.
9. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada.
10. Tratando-se de reincidência e maus antecedentes, inviável a aplicação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
11. Recurso parcialmente provido.